Tribunal: TJDFT
Processo: 0724735-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724735-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GENIVALDO RAIMUNDO CANEDO RECORRIDO: PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO POPULAR PLANAHP LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REVISÃO. DIFERENÇA DE VALORES DECORRENTES DA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO CONTRATO. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. DIVERGÊNCIA. PERITO JUDICIAL. NOMEAÇÃO. LAUDO PERICIAL. DECOTE DE VALORES ADIMPLIDOS. JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO JUDICIAL. FÓRMULA OBSERVADA. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. RATIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE CONTRÁRIA. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa. 3. O perito judicial atua como assessor do juiz na área da sua especialização, e, derivando do acervo técnico que ostenta e da equidistância que guarda das divergências estabelecidas entre os litigantes a imparcialidade e higidez do que apura, o que afere como tradução da exatidão do direito material reconhecido reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido, salvo se infirmado por elementos substanciais aptos a desqualificar o que apurara. 4. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinadas a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os cálculos que aferiram derivaram de meras alegações desprovidas de substrato material. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular ante a atuação da patrona da recorrida nos autos sem possuir mandato para tanto. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TST e do STJ; b) artigo 4o do Decreto 22.626/1933, sustentando que o valor apurado pelo perito nomeado pelo juízo a quo, com incidência de 12% (doze por cento) de juros ao mês, não deve ser acolhido sem a plena valorização dos outros 2 (dois) cálculos apresentados por peritos contábeis contratados pelo recorrente, os quais determinaram a incidência de 12% (doze por cento) de juros ao ano. Afirma que o perito também deixou de demonstrar que a apuração dos valores se deu com a aplicação do IGP-M, em razão de não ter detalhado as taxas utilizadas mês a mês, afirmando a incidência de juros sobre juros, ensejando, portanto, anatocismo. Também nesse aspecto suscita dissenso de entendimento com julgados do STF e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104 e 485, inciso IV, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Registre-se, ainda, que “A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.608/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 4o do Decreto 22.626/1933, nem no tocante ao apontado dissenso. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “do cotejo dos autos, deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, um vez que a apuração do saldo devedor fora efetivada de conformidade com as balizas que regulam o título executivo liquidando. Afere-se, portanto, que o decisório hostilizado, que rejeitara a impugnação aos cálculos periciais que aviara o agravante, não está maculado pelos equívocos agitados, pois a conta confeccionada se afinara com o definido pelo título judicial. (...) as evidências que defluem dos autos denotam que a metodologia da qual se utilizara o perito contador está em consonância com o preceituado pelo título exequendo. À luz dos elementos coligidos, o apurado pelo perito nomeado pelo Juízo deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. É que, além de equidistante da divergência estabelecida pelo agravante, revestindo de imparcialidade o que apurara, apontara de forma objetiva que utilizara-se da metodologia correta, redundando na apuração do débito que aferira em conformidade com o título executivo. Desses argumentos deriva, então, a certeza de que, em não tendo o agravante apresentado nenhum elemento novo e apto a desqualificar o acerto da manifestação proveniente do nobre experto, o inconformismo que manifestara restara carente de lastro material” (ID 52112067). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025